Tribunal: TJMT
Processo: 1005299-31.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Vistos etc,
Decorrido o prazo legal sem a interposição de recurso (s), certifique-se o trânsito em julgado e, nada mais havendo, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado - Relator